Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-29.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003393-29.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), A.P. DA SILVA TESORI & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 06.184.222/0001-98 (APELADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), INVIOSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA. - CNPJ: 06.145.774/0001-97 (APELADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO), NILSON APARECIDO LEITAO - CPF: 345.775.211-72 (APELADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial na ação civil pública por ato de improbidade administrativa exige a presença da justa causa, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria, conforme art. 17, § 6º, da Lei n.º 8.429/92.

2. Ausentes elementos mínimos da ocorrência de conduta ímproba, escorreita a rejeição da inicial,
ex vi
do art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/92.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da
Ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento ao erário c/c pedido de reparação por dano moral difuso,
proposta em desfavor de Nilson Aparecido Leitão, A. P. Da Silva Tesori & Silva LTDA – ME e Invioseg Segurança Privada LTDA, rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei n. 8.429/92.

Aduz, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob o argumento de que “
a presença de indícios de cometimento de atos ímprobos autoriza o recebimento fundamentado da petição inicial nos termos do art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei n. 8.429/92, devendo prevalecer, no juízo preliminar, o princípio do
in dubio pro societate
”.

Em suas razões, assevera que há farta documentação comprobatória dos atos ímprobos cometidos, argumentando que “
o caso em análise não apresenta só indícios, mas provas robustas acerca da prática de improbidade administrativa por Nilson Aparecido Leitão, A.P. Da Silva Tesori & Silva LTDA – ME, e, INVIOSEG Segurança Privada LTDA
”.

Relata que “
comprovou-se a contratação das empresas A.P da Silva Ltda e Invioseg Segurança Privada Ltda para realização de vigilância privada na residência do Prefeito, fato este que consiste em conduta ímproba, causadora de dano ao erário
”.

Afirma que, no caso, “
resta clara a ilicitude dos atos perpetrados pelos apelados, condutas que causaram prejuízos relevantes aos cofres públicos e a toda população sinopense de um modo geral, uma vez que, os recursos utilizados a benefício exclusivo dos réus, foram retirados de serviços essenciais prestados a toda população
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, “
a fim de que seja anulada a sentença registrada sob o ID nº 10149149, e, consequentemente, esta ação civil pública tenha regular prosseguimento
”.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados nos Ids. 5722422, 5722424 e 5722426.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer nos autos, opinando pelo provimento do recurso (Id. 7007223), tendo retificado o entendimento, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (Id. 143887172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra Nilson Aparecido Leitão, A. P. Da Silva Tesori & Silva LTDA – ME e Invioseg Segurança Privada LTDA, sob a alegação, em síntese, que os requeridos praticaram condutas que ensejaram na contratação ilícita, pelo Município de Sinop, de serviço de segurança privada para residência do chefe do executivo municipal.

O Juízo
a quo
, após análise dos autos, rejeitou a inicial, nos termos do art. 17, §8º, da Lei n. 8.429/92, por não visualizar existência de ato de improbidade.

Eis os termos da sentença para melhor contextualizar:

“Cumpre DETERMINAR, inicialmente, EM CORREIÇÃO PERMANENTE, a REVOGAÇÃO do DESPACHO constante no ID. 8212147, eis que, pelo RITO da LEI de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Lei nº 8.429/92, necessário se faz a ANÁLISE quanto ao RECEBIMENTO da INICIAL, o que será realizada nessa ocasião.

Como é de regra processual, ao RECEBER a INICIAL da Ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, o MAGISTRADO faz a ANÁLISE dos INDÍCIOS de AUTORIA e MATERIALIDADE, aferidos nas PROVAS trazidas pelo Ministério Público. Acaso existentes, impõe-se o recebimento da peça inaugural, com breve fundamentação.
Todavia, não verificando tais indícios, da mesma forma, cabe o não recebimento, fundamentado, o que é, portanto, o CASO dos AUTOS.

O objetivo da FASE PRELIMINAR do artigo 17, parágrafos 7º e 8º, da Lei 8.429/92, é EVITAR o ajuizamento de AÇÕES TEMERÁRIAS em razão das repercussões morais do procedimento judicial, sendo o caso de rejeição da petição inicial quando o Juiz se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Em que pese o fato de, na fase inicial, o Juiz ficar adstrito a uma análise superficial da matéria, é perfeitamente POSSÍVEL que, nesta análise, já fique CONVENCIDO da INEXISTÊNCIA de ATO ÍMPROBO ou da sua não imputabilidade a um ou outro demandado. Verificando estas hipóteses, a EXTINÇÃO do FEITO é medida que se impõe.

Pois bem.

(...)

A QUESTÃO CONTROVERTIDA reside no CABIMENTO da CONDENAÇÃO dos Requeridos pela prática de ato de improbidade administrativa subsumível às SANÇÕES de ‘
ressarcimento dos prejuízos causados ao erário municipal, consistentes no pagamento de segurança privada para fins particulares, cujo montante será definido na ocasião da liquidação da sentença, devendo o valor da condenação ser revertido em proveito da entidade pública lesada (artigo 18, da Lei nº 8.429/92)’
, bem como ‘
ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo, em proveito da entidade pública lesada (artigo 18, da Lei nº 8.429/92), em valor correspondente ao que será fixado a título de ressarcimento’
.

No cotejo dos autos, não restaram presentes os ELEMENTOS INDICIÁRIOS para o PROCESSAMENTO da ação de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, de maneira que o fato narrado na inicial, não constitui ato de improbidade administrativa.

Os DOCUMENTOS acostados à inicial, que instruíram o INQUÉRITO CIVIL nº 37/2010, referem-se ao TERMO de CONTRATO nº 039/2005, celebrado entre o Município de Sinop e a Requerida A.P. da Silva & Cia. Ltda. em 18/01/2005, e o TERMO de CONTRATO nº 085/2005 e seus ADITIVOS, celebrados entre o Município de Sinop e a Requerida Invioseg e Segurança Privada Ltda. em 02/09/2005.

Nesse sentido, no que tange aos referidos DOCUMENTOS, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em sua ‘DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL’ (IDs. 4518013 e 4518016), MANIFESTOU que ‘
analisando os contratos firmados entre o Município de Sinop e as empresas de segurança/vigilância privada, constato que não houve nenhuma irregularidade/ilegalidade neles, uma vez que o procedimento de contratação observou os ditames legais, inclusive quanto aos termos de aditamento que prorrogaram os prazos de validade dos contratos, pois a segurança se trata de serviço continuado, ou seja, serviço cuja continuidade da execução a Administração Pública não pode dispor, sob pena de comprometimento do interesse público”
.

Ainda,
“as dispensas de procedimento licitatório e a contratação por anos da mesma empresa de segurança/vigilância privada ainda se justifica pelo fato público e notório de que aludida empresa é a única na região capaz de executar o serviço de forma adequada, com pessoal treinado e dispondo de equipamentos necessários para proteger o Patrimônio Público Municipal’.

Nesta esteira, ao ser SUBMETIDA a mencionada DECISÃO de ARQUIVAMENTO de INQUÉRITO CIVIL EXTRAJUDICIAL à PROCURADORIA GERAL de JUSTIÇA do ESTADO de MATO GROSSO, esta MANIFESTOU-SE APENAS quanto a não apuração da
‘existência, ou não, de legislação municipal que autorizasse o Município de Sinop a custear a segurança privada na residência do então Prefeito Municipal’
, eis que o E. TJMT declarou
“inconstitucional a Lei Estadual nº 8966, de 17 de agosto de 2008, conforme ADIn nº 0002039-36.2013.8.11.0000-2039/2013, sob relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva”
, a qual
‘previa que uma equipe de até seis servidores ficaria responsável pela segurança do ex-chefe do Poder Executivo Estadual por período igual ao do mandato contado da data da posse até a saída definitiva do cargo’
(ID. 4518018 – Pág. 7-10).

Assim, ao ser OFICIADA (ID. 4518025 – Pág. 9), a Municipalidade INFORMOU, por meio do OFÍCIO nº 05/2015, a inexistência de
‘legislação municipal autorizando o Município de Sinop a custear segurança privada na residência do Prefeito’
(ID. 4518025 – Pág. 12).

Dessa forma, com base nessa DOCUMENTAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer as condenações dos Requeridos no
‘ressarcimento dos prejuízos causados ao erário municipal, consistentes no pagamento de segurança privada para fins particulares, cujo montante será definido na ocasião da liquidação da sentença, devendo o valor da condenação ser revertido em proveito da entidade pública lesada (artigo 18, da Lei nº 8.429/92)”
, bem como
“ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo, em proveito da entidade pública lesada (artigo 18, da Lei nº 8.429/92), em valor correspondente ao que será fixado a título de ressarcimento’
.

Ora, de início já se verifica a AUSÊNCIA de IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE no PROCEDIMENTO de CONTRATAÇÃO das EMPRESAS de SEGURANÇA, ora REQUERIDAS, eis que a INICIAL apenas VENTILA os FATOS sem DOCUMENTAÇÃO que os COMPROVE, pelo contrário o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta essa situação, de maneira que não foram esses fatos que interferiram na não homologação do arquivamento daquele Inquérito Civil, mas sim a inexistência de
‘legislação municipal autorizando o Município de Sinop a custear segurança privada na residência do Prefeito’
(ID. 4518025 – Pág. 12).

Ocorre que, em que pese a informação que, de fato, INEXISTIA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL naquele sentido, essa apenas CORROBORARIA eventual AFRONTA à INCONSTITUCIONALIDADE declarada pelo E. TJMT (ADIn nº 0002039-36.2013.8.11.0000-2039/2013) com relação à SEGURANÇA de EX-CHEFE do PODER EXECUTIVO, o que não é a hipótese dos autos, eis que o Primeiro Requerido ainda era ocupante do cargo de Prefeito do Município de Sinop à época das contratações.

Nesse aspecto, o MINISTÉRIO PÚBLICO asseverou que
‘o prefeito é o Chefe do Poder Executivo Municipal e a ele incumbe o planejamento das atividades, obras e serviços municipais visando o bem-estar e qualidade de vida dos munícipes. O Alcaide é figura pública e responde diretamente por todas as ações tomadas na gestão do Município, inclusive, algumas vezes, colocando em risco sua integridade física ou a integridade física de sua família’.

E mais:

‘Disso, extrai-se que, muitas vezes, havendo a necessidade de ‘despachar’ em sua residência, diante da necessidade do serviço, o fato de os serviços de segurança serem deslocados para a residência do alcaide, não se afiguram, por si só, improbidade administrativa: há a necessidade de se comprovar o dolo do desvio de finalidade em utilizar serviços pagos pelos cofres públicos ‘em proveito próprio’. Não há comprovação, também, de que estes serviços tenham sido deslocados para a residência do ex-prefeito de forma permanente, tampouco de prejuízos efetivos aos cofres públicos e enriquecimento ilícito pelo referido ex-alcaide’
.

Observe-se, portanto, que ante o QUADRO PROBATÓRIO apresentado, a conduta praticada pelos Requeridos não se mostra imoral, indigna ou desonesta, ao mesmo o Autor não se desincumbiu em demonstrar ainda que indícios.

(...)

Assim, NÃO existem INDÍCIOS SUFICIENTES das imputações contidas na inicial contra os Requeridos, o que não legitima a abertura da Ação de Improbidade Administrativa.

Assim, NÃO há qualquer PROVA que possibilite IMPUTAR aos Requeridos as CONDUTAS previstas na Lei 8.429/92.

O ato de improbidade administrativa exige para sua consumação um desvio de conduta do agente público, que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, como ocorre nas condutas tipificadas no art. 11 da Lei nº 8.429/92.

Ademais, a IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA é a ILEGALIDADE QUALIFICADA pela IMORALIDADE, DESONESTIDADE, MÁ-FÉ. Ela constitui violação ao princípio constitucional da probidade administrativa, isto é, ao dever do agente público agir sempre com probidade (honestidade, decência, honradez) na gestão dos negócios públicos. A ilegalidade só adquire o “status” de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-fé do administrador. Ainda, conforme PACÍFICO ENTENDIMENTO do STJ, ‘não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10’ (AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 28/09/2011).

Nessa ordem de ideias e à inteligência do artigo 17, § 6.º, da Lei n.º 8.429/92, tem-se, concretamente, que PODERÁ ser REJEITADA LIMINARMENTE a ação proposta quando, no PLANO LEGAL ou FÁTICO, a improbidade administrativa imputada, diante da PROVA INDICIÁRIA JUNTADA, for MANIFESTAMENTE INFUNDADA, o que é o caso ora analisado.

E pelo CONJUNTO PROBATÓRIO não ficou demonstrado que tenham os Requeridos agido de forma a tipificar as suas condutas como ato de improbidade administrativa.

‘Ex positis’, REJEITO a PETIÇÃO INICIAL, em razão da inexistência do ato de improbidade, nos termos do § 8° do artigo 17 da Lei n° 8.429/92, e, consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO SEM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)”

Irresignado, interpôs o Ministério Público o presente apelo requerendo a reforma do
decisum
, com o prosseguimento da demanda.

Ainda, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, a ação de improbidade administrativa está sujeita ao reexame necessário, com base na aplicação subsidiária do CPC e por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65.

Passa-se à análise conjunta do reexame necessário e das razões do apelo, sendo certo que a preliminar de nulidade se confunde com o exame meritório, motivo pelo qual serão examinados conjuntamente.

Pois bem. É certo que, na primeira fase da ação de improbidade administrativa, não se exige o exame meritório, devendo ser analisado apenas se é possível inferir a existência de indícios de ilícito ou da sua autoria a partir dos elementos apontados na petição inicial. Assim, o exame deve ater à justa causa para evitar demandas desprovidas de lastro (art. 17, § 6º, Lei 8.429/92).

Ou seja, o não recebimento da inicial da ação é medida excepcional e deve estar calcada na inexistência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa (AgInt no Resp 1.471.776/SP, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.2.2018) ou na inexistência do ato ou da sua autoria ou ausentes condições da ação ou pressupostos processuais (Acórdão 1261842, 07054328920208070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020).

É o caso dos autos.

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época do ato de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, dispunha que:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 6º
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil. [sem negrito no original]

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, o parágrafo 6º do artigo 17 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou a ter a seguinte redação:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II -
será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (grifos nossos)

Logo, constata-se que o artigo 17, § 6º, II, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, manteve, na essência, a presença de indícios suficientes da prática de ato ímprobo como requisito indispensável para o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa.

Como bem lançado no ato sentencial, à narrativa dos fatos posta na exordial está destituída de indícios suficientes da existência de ato de improbidade relativamente aos requeridos.

Quanto à conduta ímproba imputada aos agravantes, na condição de ex-Prefeito do Município de Sinop/MT, e de empresas contratadas pelo poder público, a inicial registra:

“(...)

Consta do Inquérito Civil em anexo que os fatos ilícitos que ora se busca a necessária responsabilização, iniciaram-se quando o réu Nilson Aparecido Leitão, no mês de janeiro de 2005, promoveu a licitação nº 001/2005, irregularmente sob a modalidade dispensa, para contratação do serviço especializado de vigilância.

O referido processo licitatório deu ensejo na celebração do contrato administrativo nº 0039/2005 com a ré A.P da Silva e Cia Ltda, sucessora da empresa J.A Segurança Ltda, prevendo a realização do serviço especializado de vigilância, pelo prazo de 60 dias, em alguns bens de uso público e na Residência do Prefeito.

Portanto, no período de 60 dias, a ré A.P da Silva e Cia Ltda realizou o serviço de vigilância privada na residência do prefeito às custas do poder público.

Com a cessação do prazo de vigência do contrato administrativo celebrado com a ré A.P da Silva e Cia Ltda, ainda no ano de 2005 o réu Nilson Aparecido Leitão abriu novo certame licitatório, agora na modalidade tomada de preços, para realização do serviço de vigilância privada em bens de uso público, e mais uma vez, de forma flagrantemente ilegal, na sua própria residência.

No procedimento licitatório em questão sagrou como vencedora a empresa ré Invioseg Segurança Privada Ltda, a qual celebrou o contrato administrativo nº 085/2005.

Verificou-se durante as investigações que o supradito contrato, ao longo de 04 anos, sofreu inúmeros aditivos com prorrogações de vigência, aumento do valor do contrato e inclusão de outros locais de vigilância, sempre mantendo a residência do chefe do executivo como um dos pontos de execução do serviço pago pelo erário.

As rés Invioseg Segurança Privada Ltda e A.P da Silva e Cia Ltda – ME, por meio de documentos, confirmaram expressamente a realização do serviço de vigilância na residência do réu Nilson Aparecido Leitão, atividade que foi integralmente paga com recursos públicos.

Com isso, comprovou-se a contratação das empresas A.P da Silva e Cia Ltda e Invioseg Segurança Privada Ltda para realização de vigilância privada na residência do Prefeito, fato este que consiste em conduta ímproba, causadora de dano ao erário.

(...)”

Contudo, como consignado na sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, o
parquet
arrola documentação nos autos sem que, contudo, consiga comprovar indícios de cometimento de ato ímprobo pelos recorridos.

Na decisão de arquivamento de inquérito civil, constante à fl. 15 do Id.5722364 e ss., de lavra da Promotora de Justiça, Dra. Audrey Ility, assim dispôs:

“
Disso, extrai-se que, muitas vezes, havendo a necessidade de ‘despachar’ em sua residência, diante da necessidade do serviço, o fato de os serviços de segurança serem deslocados para a residência do alcaide, não se afiguram, por si só, improbidade administrativa
:
há a necessidade de se comprovar o dolo do desvio de finalidade em utilizar serviços pagos pelos cofres públicos ‘em proveito próprio’.

Não há comprovação, também, de que estes serviços tenham sido deslocados para a residência do ex-prefeito de forma permanente, tampouco de prejuízos efetivos aos cofres públicos e enriquecimento ilícito pelo referido ex-alcaide
.

Também não há provas nos autos de ofensa aos princípios da administração pública”.

Em que pese a Procuradoria-Geral de Justiça tenha decidido pelo não arquivamento do procedimento, o fez em relação à suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8966, de 17 de agosto de 2008, conforme consta às fls. 07/10 do Id. 5722366.

Inclusive, neste sentido, o juízo
a quo
fez constar na sentença,
in verbis:

“Nesta esteira, ao ser SUBMETIDA a mencionada DECISÃO de ARQUIVAMENTO de INQUÉRITO CIVIL EXTRAJUDICIAL à PROCURADORIA GERAL de JUSTIÇA do ESTADO de MATO GROSSO, esta MANIFESTOU-SE APENAS quanto a não apuração da ‘
existência, ou não, de legislação municipal que autorizasse o Município de Sinop a custear a segurança privada na residência do então Prefeito Municipal”
, eis que o E. TJMT declarou
“inconstitucional a Lei Estadual nº 8966, de 17 de agosto de 2008, conforme ADIn nº 0002039-36.2013.8.11.0000-2039/2013, sob relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva’
, a qual
‘previa que uma equipe de até seis servidores ficaria responsável pela segurança do ex-chefe do Poder Executivo Estadual por período igual ao do mandato contado da data da posse até a saída definitiva do cargo’
(ID. 4518018 – Pág. 7-10)”.

Ato contínuo oficiou-se à Procuradoria Municipal de Sinop/MT, a fim de averiguar a existência de norma referente à autorização do custeio da segurança privada da residência do Prefeito, entre os anos de 2001 e 2008.

À questão foi regularmente respondida à fl. 12 do Id. 5722367, oportunidade em que a Procuradoria Jurídica da municipalidade informou inexistir legislação municipal sobre o tema.

Desta forma, conforme asseverado pelo juízo sentenciante, não há provas de ato ímprobo cometido em proveito próprio dos requeridos, em desfavor do ente público.

Isso, pois, a rejeição do arquivamento do Inquérito Civil é fundamentada, tão somente, na inexistência de legislação municipal autorizativa da medida, conforme supramencionado.

Estão ausentes, portanto, os elementos de dolo, de desvio de finalidade e de prejuízos efetivos aos cofres públicos, de forma que a rejeição da inicial é medida que se impõe.

Soma-se a isto, o fato de que, conforme a novel legislação que modificou a Lei nº 8.429/1992, se faz necessário o elemento “dolo” para se caracterizar o ato de improbidade administrativa e ainda que a conduta esteja descrita em um dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da mencionada lei.

É notório que o art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa disciplinou um procedimento prévio ao recebimento da petição inicial em ações de improbidade administrativa, a exemplo do previsto pelo art. 514 do CPP, e pela Lei n.º 8.038/90,
verbis
:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do
art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Assim, analisando os autos, convirjo ao entendimento exposto na sentença de primeiro grau, na qual há que se concluir pela falta de elementos que indiquem existência do ato de improbidade, configurando justa causa para não o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa.

Nota-se que o arquivamento do inquérito civil público delineou a ausência de elementos aptos ao ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Ainda, a questão da inconstitucionalidade da norma autorizativa não tem reflexos imediatos no recebimento da ação, mesmo porque a situação fática delineia a ausência dos elementos mínimos da improbidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ATO DE IMPROBIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
A petição inicial na ação civil pública por ato de improbidade administrativa exige a presença da justa causa, devendo conter elementos firmes da existência de indícios da prática de ato ímprobo, bem como de sua autoria, conforme art. 17, § 6º, da Lei n.º 8.429/92. 2. Não havendo elementos mínimos da ocorrência de conduta ímproba, a inicial deve ser rejeitada, nos termos do art. 17, § 6º-B, da Lei n.º 8.429/92. 3. Sentença ratificada
. (N.U 1013691-46.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — OMISSÃO NO DEVER DE MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL — AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO — NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DA INICIAL.

Ausentes indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa consistente na omissão no dever de manter o funcionamento adequado de estabelecimento prisional, impõe-se a rejeição da inicial.

Recurso provido.

(N.U 1019380-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso (i), e, em reexame necessário, ratifico a sentença (ii).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022